Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-51.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003445-51.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONAS VALIENSE SIMOES FERREIRA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, FABIO SOUZA BATISTA, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, AUTENTICIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO, CONSENTIMENTO INFORMADO E DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Jonas Valiense Simões Ferreira contra acórdão que manteve a validade de contrato eletrônico e a regularidade da cobrança de tarifas bancárias.

O embargante alegou omissão quanto: (i) à inversão do ônus da prova; (ii) à autenticidade do contrato eletrônico; (iii) à exigência de consentimento expresso para cobranças tarifárias; e (iv) aos danos morais. Também sustentou erro na interpretação de extratos bancários.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro relevante que justificasse a oposição dos embargos de declaração.

Razões de decidir

A assinatura eletrônica comprova a contratação dos serviços bancários, afastando a alegada omissão quanto à autenticidade do contrato.

Reconhecida a validade da contratação, não há ilicitude que configure danos morais.

O acórdão embargado apreciou os fundamentos necessários, inexistindo omissão quanto ao ônus da prova, consentimento expresso ou interpretação dos extratos.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não ocorre no caso.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A assinatura eletrônica é suficiente para comprovar a contratação de serviços bancários, afastando a alegação de omissão sobre autenticidade contratual.

O reconhecimento da regularidade da cobrança contratada afasta o pedido de danos morais.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de
Embargos de Declaração
nº
8003445-51.2023.8.05.0103
, em que figuram como Embargante
JONAS VALIENSE SIMOES FERREIRA
e Embargado
BANCO BRADESCO SA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06